Tribunal: TJDFT
Processo: 0720793-93.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pelos recorrentes. Em suas razões, aduz que o acórdão é contraditório, na medida em que se entendeu pela inexistência de dano a ser reparado. Refere, ainda, que os embargos de declaração possuem o objetivo de prequestionar a matéria que será apreciada em sede recursal junto ao STF.
II. Recurso próprio e tempestivo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 56657563).
III. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Não se evidencia no julgado a contradição alegada. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pelos embargantes, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
IV. Em reforço, no âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado, na forma do que preconiza o Enunciado n.o 125 do FONAJE.
V. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
VI A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.